Tribunal: TJMT
Processo: 0026197-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026197-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUETA BENEDITA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 009.812.011-56 (APELADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), ELZA DE SOUZA DIAS - CPF: 109.504.191-68 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REJEITOU AS DEMAIS PRELIMINARES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – VIÚVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UM RÉU – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Recurso e provido, sentença anulada.

(1) – Existindo na petição inicial da ação de usucapião o nome das partes, a causa de pedir, o requerimento de citação, o pedido, o valor dado a demanda e, por outro lado, a perfeita identificação do imóvel e indicação dos confinantes, não há o que se falar em inépcia do pedido posto à apreciação do órgão jurisdicional. A petição inicial somente deve ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

(2) – Não há como agasalhar pretensão da parte em relação a ilegitimidade da autora em face desta ser viúva para requerer somente 50% da área quando os autos estão a revelar a inexistência de prole e a considerar que a posse era exercida por ambos. Se, eventualmente, aparecerem herdeiros, a eventual sentença de procedência da ação, não atingirá direitos destes em face da extensão da coisa julgada tão somente em relação as partes. Neste contexto, qualquer herdeiro poderá, obedecido o prazo prescricional, questionar seu quinhão em relação ao imóvel.

(3) – Não há como acatar pretensão de extinção do processo em face de falecimento de um requerido porque tal situação não está demonstrado nos autos, não tendo sido localizado e citado por edital, perfeitamente identificado sua defesa feita em relação a terceiros não identificados e ausentes patrocinado pela Defensoria Publica Estadual.

(4) – Deste que presentes os requisitos legais, não há óbice para que, em ação de usucapião, o feito pode ser julgado antecipadamente. Contudo, tendo o magistrado anotado no SANEADOR esta impossibilidade, ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão, sendo este um divisor de águas em relação à forma de instrução do feito, não mais pode voltar atrás, égide da ‘preclusão pro judicato’. Tal decisão, por outro lado, tomado de chofre pelo magistrado, contaria o princípio da não surpresa, estabelecido pelos artigos 9o e 10o do CPC vigente. Se assim o faz, caracterizado está o cerceamento de defesa, ocasionando a nulidade da sentença para que, baixando o feito à instância singela, restando o mérito a ser analisado, antes seja feita a indispensável instrução, nos moldes estabelecidos no Despacho Saneador.

(5) - Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando as preliminares (itens 1, 2,3, supra), e dando provimento a questão pertinente ao cerceamento de defesa (item 4/supra).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário formulado por HENRIQUETA BENEDITA em desfavor de ELZA DE SOUZA DIAS e JOSE MARTINS, todos identificados e representados nos autos.

Afiançou que detém posse mansa e pacifica de um imóvel, localizado à Rua Cerejeiras, 8, Bairro Jardim Manduri em Cuiabá, antigos lotes 34 e 35 da Colônia Pascoal Ramos, desde o ano de 1995, portanto, na data da distribuição da ação, com mais de 18 anos. O imóvel está perfeitamente identificado na inicial com seus limites e confrontações. Fundamentou seu pedido no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro.

O feito, regularmente instruído, recebeu sentença de procedência do pedido. O magistrado, em conseqüência, determinou a modificação junto ao RGI, resolvendo a questão em relação ao seu mérito, dentro da dicção do artigo 487 do Código de Processo Civil. Em face da formação contenciosa, condenou os Requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, (R$ 50.000,00 em junho/2013).

Ingressou Elza de Souza Dias, em discordando da sentença, fundamentando sua pretensão recursal em;

(1) – Inicialmente a apreciação do recurso de agravo de instrumento em que não houve conhecimento por parte deste sodalício mato-grossense no que tange a inépcia da inicial bem como em relação a provas testemunhais, por desaviso no prescrito no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II) – Sustentou, ainda, ausência de legitimidade exclusiva vez que a autora se intitulou viúva e, neste contexto, detém somente 50% sendo que o remanescente pertence aos herdeiros. III – Ausência de descrição dos imóveis pretendidos em sede da ação de usucapião proposta.

IV – Falta de pedido da Autora. IV – Confissão da apelada de que possui o imóvel na condição de comodatária de EMILSON MIRANDA. V- Discordam do julgamento antecipado da lide. Sustentou o apelante, em face das razões expostas, que o processo de usucapião deve ser extinto sem julgamento do seu mérito porque: a) – O imóvel seria de posse de Henriqueta Benedita França e seu marido José Marciano de Oliveira e de seus filhos e, portanto, somente poderia defender sua meação. b) declarar nulo o processo porque o co-réu José Martins já é falecido. c) ausência de identificação do imóvel pela requerente.

Contrarrazões foram apresentados, pugnando a apelada pelo conhecimento e desprovimento recursal e as cominações decorrentes da decisão.

Quanto o bastante, colocar em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020